Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-21.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001795-21.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), ESTHER COLI DA SILVA - CPF: 065.323.311-63 (IMPETRANTE), GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA - 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial que, em ação indenizatória, indeferiu o benefício da justiça gratuita e declarou deserto o Recurso Inominado. A autoridade coatora, diante de indícios contrários à hipossuficiência (qualificação profissional de "engenheira civil" e apresentação de CTPS desatualizada), determinou a comprovação da insuficiência de recursos, mas a parte impetrante permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato judicial que indefere o benefício da justiça gratuita e declara a deserção do recurso inominado é ilegal ou abusivo, quando a parte, intimada para comprovar a hipossuficiência, permanece inerte, existindo nos autos indícios que infirmam a presunção de veracidade da sua declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à gratuidade da justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, depende da comprovação da insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. O magistrado pode e deve exigir a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade quando houver nos autos elementos que infirmem a alegação de miserabilidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. A inércia da parte em atender à determinação judicial para apresentar documentos comprobatórios impede a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada
.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa, cabendo ao magistrado, diante de indícios que infirmem a alegação, determinar a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. Não configura ato ilegal ou abusivo, passível de correção por mandado de segurança, a decisão judicial que indefere o benefício da justiça gratuita e declara a deserção do recurso, quando a parte, devidamente intimada, não se desincumbe do ônus de comprovar a alegada miserabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, e 487, I; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII; Súmula nº 105 do STJ; Súmula nº 512 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
nº 1001795-21.2025.8.11.9005

Origem:
Processo nº 1049818-44.2025.8.11.0001; 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Impetrante
: ESTHER COLI DA SILVA

Autoridade Coatora
: Juíza de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, Dra.
Graciene
Pauline
Mazeto
Corrêa da Costa

Litisconsorte
: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTHER COLI DA SILVA impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pela Juíza de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá. Sustentou que: a) a autoridade coatora indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas recursais no prazo de 48 horas; b) a decisão é ilegal, pois a impetrante já havia comprovado sua hipossuficiência financeira ao juntar sua CTPS na petição inicial da ação originária; c) o ato viola seu direito líquido e certo ao duplo grau de jurisdição. Ao final, requereu a concessão de liminar para determinar a remessa do Recurso Inominado à Turma Recursal para apreciação.

A
liminar
foi indeferida (ID/PJe2 325665365), com o fundamento de que: a) a impetrante não atendeu à determinação do juízo de origem para comprovar sua impossibilidade de arcar com o preparo; b) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa; c) a CTPS juntada, com última anotação de 2019, é insuficiente para comprovar a alegada miserabilidade; d) não se vislumbra ilegalidade ou teratologia no ato impugnado.

A autoridade coatora prestou
informações
(ID/PJe2 334066388), elucidando que: a) julgou improcedentes os pedidos na ação originária; b) após a interposição de recurso inominado, determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo; c) diante da inércia da parte, declarou o recurso deserto e, posteriormente, indeferiu o pedido de reconsideração.

Embora a parte litisconsorte tenha sido intimada (ID/PJe2 325665365), não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de ID/PJe2 334145364.

O
Ministério Público
opinou pela não intervenção no feito (ID/PJe2 335245850). Em suas ponderações, alegou que a causa versa sobre interesse individual e meramente patrimonial de pessoas maiores e capazes, não havendo repercussão para os interesses sociais e indisponíveis que justifique a atuação ministerial.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Mantenho os fundamentos que nortearam a decisão que indeferiu o pedido liminar (ID/PJe2 325665365), pois não há nos autos elementos capazes de alterar o convencimento inicial.

Primeiramente, o Mandado de Segurança é a via adequada para impugnar ato judicial manifestamente ilegal ou teratológico, do qual não caiba recurso específico. O ato questionado é a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à impetrante e, por consequência, declarou deserto o Recurso Inominado por ela interposto.

Nesse contexto, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, embora dotada de presunção de veracidade, é relativa, conforme dispõe o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, o § 2º do mesmo artigo autoriza o magistrado a indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso concreto, a autoridade coatora, ao analisar o pedido de gratuidade formulado no recurso, identificou indícios contrários à alegada hipossuficiência. A impetrante qualificou-se como "engenheira civil" na procuração judicial (ID/PJe2 324826380), mas apresentou como única prova de sua condição financeira uma cópia de sua CTPS com anotação de contrato de "jovem aprendiz" encerrado em 2019 (ID/PJe2 324826379).

Contudo, a autoridade coatora agiu com a devida cautela e, antes de indeferir o pleito, oportunizou à impetrante que comprovasse sua real situação financeira.
A
parte, no entanto, permaneceu inerte e não apresentou os documentos solicitados.

Dessa forma, a decisão que indeferiu a gratuidade e, posteriormente, declarou a deserção do recurso, não se revela ilegal ou abusiva. Ao contrário, reflete o exercício regular do poder-dever do magistrado de analisar os pressupostos para a concessão do benefício, especialmente quando provocado a fazê-lo e diante da inércia da parte interessada.

Portanto, não há violação a direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.

Posto isso,
denego a ordem
e
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026